Tribunal: TJDFT
Processo: 0703884-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. INVESTIMENTOS. BOLSA DE VALORES. COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE.
1. Se a demanda objetiva a responsabilização da corretora decorrente de prejuízos oriundos de investimentos negociados no mercado mobiliário, mostra-se necessária a intimação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nos termos do art. 31 da Lei 6.385/76.
2. Preliminar acolhida. Sentença cassada.